Tribunal: TJDFT
Processo: 0746982-59.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0746982-59.2023.8.07.0000 RECORRENTES: FRANCISCO ALBERTO LEITE, FRANCISCO ALMEIDA ALVES, FRANCISCO ALVES DA SILVA, FRANCISCO ALVES RIBEIRO, FRANCISCO ALVES RIBEIRO, FRANCISCO ANDRADE FILHO, FRANCISCO ANTONIO DA SILVA, FRANCISCO ASSIS RODE DE SOUSA, FRANCISCO ASSIS SALES FILHO, FRANCISCO BARBOSA CARNEIRO, FRANCISCO BENÍCIO DANTAS, FRANCISCO CALDEIRA DE OLIVEIRA, FRANCISCO CARLOS ARAUJO LOPES, FRANCISCO CARLOS MARTINS BARBOSA, FRANCISCO CARLOS RAMOS DA PAIXAO, FRANCISCO CLOVES DE ASSIS, FRANCISCO DA LUZ LIMA, FRANCISCO DA PAIXÃO BEZERRA JUNIOR, FRANCISCO DA SILVA PEREIRA, FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES DA SILVA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SERVIDOR PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL. INTERRUPÇÃO. PRAZO PRESCRICIONAL. PRESCRIÇÃO. PRETENSÃO EXECUTÓRIA. 1. A execução coletiva contra a Fazenda Pública interrompe o prazo prescricional. 2. Interrompida a prescrição por força do ajuizamento da ação coletiva pelo SINDIRETA, permaneceu suspensa até o trânsito em julgado do REsp 1.754.067/DF, ocorrido em 03/12/19. Reiniciada a contagem do prazo, transcorridos dois anos e meio, a prescrição consumou-se em 09/04/22. Ajuizado o cumprimento individual de sentença após tal interregno, o reconhecimento da prescrição da pretensão executória é medida que se impõe. 3. Deu-se provimento ao recurso para pronunciar a prescrição da pretensão executiva. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1o do Decreto 20.910/32, sustentando que nos embargos à execução no 0031604-31.2015.8.07.0018 restou consignada a necessidade de liquidação do julgado. Aduz que, somente após efetivada a liquidação da sentença, poderá falar-se em inércia do credor em propor a execução. Ressalta que o prazo prescricional para a propositura da liquidação de sentença por parte do sindicato tem como termo inicial o dia 09/10/2019, primeiro dia útil após a data do trânsito em julgado dos embargos à execução no 0031604-31.2015.8.07.0018, e como termo final o dia 09/10/2024, porquanto a necessidade de prévia liquidação decorreu de ordem judicial transitada em julgado, implicando na devolução integral do prazo prescricional de cinco anos previsto no artigo 1o do Decreto no 20.910/32, sendo certo que é afastada a prescrição da pretensão executória quando a demora no andamento/conclusão do feito decorre de motivos inerentes ao próprio mecanismo judiciário e não da inércia do exequente; b) artigos 202 do Código Civil e 8o do Decreto 20.910/32, afirmando que a interrupção do prazo como um todo se deu quando iniciou o cumprimento da obrigação, ou seja, em 28/02/2013, e consistiu no pedido de juntada de documentos para liquidação, não havendo falar-se em nova interrupção no momento em que foram apresentados os cálculos para liquidação do julgado, posteriormente. Em contrarrazões, o Distrito Federal pede a fixação de honorários recursais. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil, segundo o qual “Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento”. Por essa razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 202 do Código Civil, 1o e 8o, ambos do Decreto 20.910/32. Com efeito, as teses sustentadas pelo recorrente, devidamente prequestionadas, encerram discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030